Tribunal: CARF
Processo: 10983.901534/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901534/2006-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.984 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS BENEFÍCIOS COM BASE
NO ART. 59 DA LEI N° 9.069/95. INAPLICABILIDADE.
A aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95, no que tange à perda dos incentivos
e benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, não
alcança o crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por não ser este
incentivo ou benefício de isenção ou redução de tributo.
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de
exclusiva competência do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial
provimento para que a unidade preparadora prossiga na análise do pedido de
ressarcimento/compensação do crédito presumido de IPI, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901534/2006-96
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Por bem retratar o até aqui percorrido pelo presente processo, adoto como parte de
meu relatório aquele trazido pelo acórdão no 14-48.290, da 8a Turma da DRJ de Ribeirão preto,
de 28 de janeiro de 2014:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 345 a 383)) apresentada em 17 de
agosto de 2010 contra não homologação de declaração de compensação de créditos de
ressarcimento de IPI (e-fls. 334 a 339)) relativos ao 4o trimestre de 2002. A DCOMP foi
transmitida em 31 de julho de 2003.
Nas e-fls. 181 a 330, foi juntada cópia do termo de verificação fiscal do processo
11516.002223/2010-06, que se referiu às infrações apuradas. Segundo o relatório, foram
apurados três tipos de fraudes contábeis, descritas detalhadamente.
Primeiramente, a Fiscalização esclareceu que, entre 2002 e 2006, em média, quase
metade dos pagamentos efetuados pelas quatro empresas fiscalizadas (Incomarte,
Modurarte, H. Effting e Catarinense) na aquisição de madeira foi efetuada por meio
“pagamentos antecipados”. A conta contábil seria utilizada para registrar adiantamentos
e devoluções de adiantamentos, “nem sempre com respaldo em registros bancários”.
Os cheques relativos aos pagamentos teriam sido emitidos em nome das próprias
moldureiras, em vez de em nome dos fornecedores. Segundo o contador da empresa,
“esses cheques eram transformados em moeda corrente, para que fossem assim
repassados aos fornecedores, ‘em mãos’”.
Citaram-se casos em que os adiantamentos eram glosados como “devolução de
adiantamentos realizados a maior”, muitas vezes nas mesma data do próprio
adiantamento. As devoluções, ao contrário dos adiantamentos, seriam efetuadas por
transações bancárias e não em moeda corrente.
Vários fornecedoras nunca entregaram as madeiras compradas e nem devolveram os
adiantamentos, equivalentes a milhões de Reais, mesmo até a data de encerramento da
ação fiscal em 2010.
Por isso, a Fiscalização efetuou diligência em vários fornecedores, não tendo sido um
deles localizado. Dois demais, somente dos responderam às intimações.
A Madeireira Menagaliu Ltda. tinha os registros contábeis dos adiantamentos, mas não
os das devoluções. A Madedino Madeiras Ltda. não tinha registros contábeis.
Além disso, a Fiscalização requereu aos bancos cópias de alguns cheques e de “fitas
detalhe de caixa”, relativamente aos valores superiores a R$ 5.000,00, concluindo o
seguinte:
O cotejamento POR AMOSTRAGEM destas fitas de caixa com os registros contábeis
das Moldureiras permitiu a esta auditoria compreender o "modus operandi" destas
empresas e confirmar que os registros contábeis eram fraudados, reduzindo a base
tributária, e incorrendo nos crimes tributários anteriormente citados. Foram
identificadas três tipos de fraudes realizadas de forma reiterada pelas contribuintes,
que passaremos a descrever:
O primeiro tipo de fraude, foi identificado no Bradesco e, em geral, envolvia duas ou
mais Moldureiras ao mesmo tempo. Uma das empresas registrava na contabilidade um
adiantamento a determinado fornecedor (contrapartida conta Bancos) e a segunda
empresa registrava na contabilidade uma devolução de adiantamento de outro
fornecedor (também com contrapartida conta Bancos).
Porém, a análise das fitas de caixa do Bradesco permitiu, verificar que os valores eram
sacados das contas de uma Moldureira e na seqüência depositado na conta da outra
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Moldureira. Desta forma uma empresa omitia recebimentos e a outra empresa deixava
de registrar um pagamento. A maioria das vezes este procedimento envolvia mais de
duas Moldureiras. Porém, identificou-se também que em alguns casos,
assombrosamente, o depósito era realizado na conta bancária da mesma Moldureira
que realizou o saque !!!.
[...]
Um segundo tipo de fraude foi realizado tanto no Bradesco quanto no Banco do Brasil
e consistia em registrar o adiantamento para um fornecedor e efetuar o pagamento
para pessoa física ou jurídica totalmente distinta daquela para qual era feito o registro
contábil (e/ou, quando não fosse o caso da pessoa ser distinta ao lançamento contábil,
os depósitos eram realizados em valores diferentes daqueles em que haviam sido
contabilizados). Em diversos casos, inclusive, constaram como beneficiários dos
cheques contabilizados como adiantamento a fornecedores de madeira nada mais nada
menos que familiares dos sócios da empresa (Nilza Effting e Patricia Effting Goes).
Um terceiro tipo de fraude foi identificado tanto no Banco do Brasil quanto no
Bradesco e consistia em emitir o cheque no valor da nota fiscal de venda de madeira,
porém o depósito na conta do fornecedor era feito num valor inferior ao valor
contabilizado. Houve até mesmo caso em que nada foi repassado ao fornecedor de
madeira. A diferença era simplesmente depositada na própria conta bancária da
Moldureira (ou de uma coligada). Nestes casos a fraude ampliava diretamente, e de
forma fictícia, o valor dos custos com aquisição de insumos.
É importante ressaltar que este último procedimento foi identificado apenas nos
pagamentos das notas fiscais de um único fornecedor de madeira, a Madecamp (ou
Madecap). Justamente uma das empresas denunciada por envolvimento em fraudes na
emissão de autorização de transporte de madeira, conforme descrito posteriormente
neste Termo de Verificação Fiscal (Operação Isaias).
Relacionou várias operações bancárias que demonstrariam os procedimentos e tratou de
cada tipo de fraude, discriminando várias operações nos dois bancos e as descrevendo.
Além disso, a suposta beneficiária dos pagamentos inexistentes, a empresa Madecamp
Indústria e Comércio, fora objeto de um processo por falsidade ideológica, o que seria
uma confirmação da suposta falsidade ideológica de documentos emitidos.
Mencionou a Fiscalização ainda a “Operação Isaías”, reproduzindo partes do Inquérito
Policial n° 44, de 2006, o que demonstraria a grande proximidade entre as empresas de
moldura e as madeireiras.
Acrescentou também o seguinte:
Não se pretende aqui afirmar que o grupo era totalmente responsável pelas más
condutas de seus fornecedores de madeira, mas, mesmo não sendo este um dos motivos
para as glosas dos créditos ora em discussão, não se pode deixar de apresentar os
cálculos feitos referentes aos recolhimentos de Pis/Cofins destas empresas. Conforme
planilha abaixo, estimou-se que, no mínimo, em torno de 64% dos recolhimentos de
Pis/Cofins dos 50 maiores fornecedores de madeira das contribuintes não foram
efetivados: [...]
Ainda esclareceu que a Interessada foi intimada a justificar a falta de contabilização de
pagamentos e a divergência de beneficiários nos depósitos bancários e, ao final,
concluiu o seguinte:
Ficou devidamente comprovado, pelas diversas irregularidades demonstradas no
presente Termo de Verificação Fiscal, que o grupo Moldurarte cometeu ilícitos
contábeis, fiscais e tributários, ao longo do período analisado, que se constituíram,
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

inclusive, em crimes contra a ordem tributária, motivos mais do que suficientes para
indeferir os pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, no que tange Aqueles
decorrentes de crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS,
conforme preconiza o art. 59 da Lei n° 9.069/95.
Na e-fl. 320, foi esclarecido que os documentos utilizados pela Fiscalização foram
anexados ao processo 11516.002223/2010-06.
Segundo o despacho decisório (e-fls. 323 a 328), cientificado em 16 de julho de 2010,
foram apuradas as seguintes irregularidades:
Ao analisar os documentos e arquivos fornecidos pelo contribuinte constatou-se que a
solicitante, juntamente com outras empresas do Grupo Moldurarte (INCOMARTE
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA, INDÚSTRIA DE MOLDURAS
MOLDURARTE LTDA, INDÚSTRIA DE MOLDURAS H. EFFTING L'TDA e
INDÚSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSE LTDA), praticou, durante anos a fio,
fraudes contábeis no pagamento de matérias primas, que interferem
substancialmente nos valores que compõem o montante do crédito presumido
requerido. As várias irregularidades encontram-se descritas, minuciosamente, no
Termo de Verificação Fiscal — TVF, constantes às fls. 153 a 228.
Vale destacar que as fraudes decorrem da aquisição irregular de madeira, que é a
principal matéria prima para produção de varetas para molduras, além da
supervaloração de custos, pagamentos sem causa — sugerindo a possibilidade de
manutenção de "caixa dois" — dentre outras As irregularidades apontadas no TVF
estão consubstanciadas em documentos apresentados pelo próprio contribuinte:
Relatório do Departamento de Policia Federal (Inquérito Policial 44/2006 -
SR/DPF/AP - OPERAÇÃO ISAÍAS) e movimentações financeiras, fornecidas, por meio
de Requisição de Movimentação Financeira, pelos bancos Bradesco, Banco do Brasil, e
Banco do Estado de Santa Catarina (fl. 423).
As fraudes contábeis identificadas constituem indubitavelmente em crimes contra a
ordem tributária e, portanto, acarretam aos seus infratores a perda de qualquer
incentivo fiscal, conforme previsto no art. 59 da Lei n° 9.069/95 e nos arts. 10, incisos I
e II, e 2°, inciso I, da Lei n° 8.137/90.
Em sua manifestação, a Interessada inicialmente narrou os fatos ocorridos e a
legislação, reproduzindo trechos relevantes do termo de verificação fiscal - TVF e do
despacho decisório.
Alegou que do procedimento inicial também teria decorrido lavratura de auto de
infração por omissão de receitas (doc. 5).
A seguir, abordou o direito à fruição do crédito presumido em relação aos anos de 2004
e 2005 e a inaplicabilidade do art. 59 da Lei n° 9.069, de 1995, como causa impeditiva
ao crédito.
Segundo a Interessada, no caso dos autos, não haveria ação penal (denúncia) a respeito
de crime algum; não haveria decisão judicial reconhecendo as práticas relatadas como
crimes; não se teria configurado crime pela atipicidade das condutadas (irregularidades
contábeis), à vista da ausência de constituição de crédito tributário; seria impossível
imputar a prática de crime sem comprovação da conduta; não teria ocorrido nenhuma
das hipóteses dos arts. 1o e 2o da Lei n° 8.137, de 1990; não seria possível estender a
responsabilidade fiscal dos fornecedores à Interessada; não havendo omissão de
receitas, não se configurou crime.
Cada um dos itens acima foi, a seguir, analisado pela Interessada, citando a legislação
que entendeu aplicável aos casos e opinião da doutrina.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Nesse contexto, afirmou que somente decisão de juiz federal teria o efeito de
caracterizar a prática de crime, não sendo possível de um despacho decisório se extrair
efeito equivalente.
O 2o Conselho de Contribuintes teria decidido em sentido similar no julgamento do
Recurso Voluntário n° 112.565, cujo teor reproduziu. Citou também acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região e outras decisões do Judiciário.
Em relação à Lei n° 8.137, de 1990, alegou que a consumação do crime dependeria da
demonstração da supressão do pagamento do tributo pelo autor e da constituição
definitiva do crédito tributário. Citou ementas e trechos de acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
De acordo com a Interessada, no direito penal prevaleceria o princípio da presunção da
inocência. Em matéria fiscal, à vista da constatação de inexatidões contábeis, a
autoridade administrativa teria presumido a ocorrência de omissão de receita, com base
no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, relativamente ao ano-calendário de 2005.
Ainda em relação à mencionada lei, afirmou que as irregularidades mencionadas não
teriam influência sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nem reflexo sobre a base
de cálculo de Cofins e PIS, de modo que não poderiam caracterizar crime.
Ademais, o fato de a Interessada ter optado pelo lucro presumido e estar desobrigada à
escrituração comercial implicaria que a “contabilidade da empresa que extrapola a
exigência legal serve apenas para controle interno e gerencial da sua atividade.”
Contestou a “corresponsabilidade das moldureiras” em relação aos atos dos
fornecedores, alegando que não se enquadrariam nos arts. 121, 124, 134 ou 135 do
Código Tributário Nacional. Segundo a Interessada:
A Recorrente não é responsável solidária pelos tributos devidos pelas suas
fornecedoras, porque não tinha qualquer interesse na venda da madeira, mas sim na
sua aquisição. A solidariedade não se presume. Decorre de lei.
[...]
A contabilidade da Recorrente não possui qualquer relação com a administração dos
seus fornecedores. A relação entre eles é meramente de compra e venda de matéria-
prima, documentada em notas fiscais que deram ingresso em seu estabelecimento. A
Recorrente não poderia supor que eventuais ATPF's não correspondessem à realidade.
Ainda acrescentou:
Contudo, as origens dos recursos são perfeitamente identificáveis, porém há um
equivoco nos registros contábeis que dificultam essa correlação.
Não se verifica na hipótese qualquer intenção de fraudar o Fisco. A Recorrente não
deixou de oferecer à tributação qualquer receita de fato auferida.
A presumida omissão apontada pela Fiscalização é infundada. Os equívocos na
escrituração da Recorrente não geraram qualquer falta de recolhimento de tributos, eis
que não tiveram reflexos em contas de resultado, conforme passa a demonstrar.
Tratou, a seguir, das aquisições de madeira, esclarecendo haver passado a “adquirir
madeira no Estado do Pará (desde 1980), em Rondônia (desde 1990) e no Mato Grosso
(desde 1994).”
Em relação à matéria-prima, alegou haver peculiaridades com ela, sendo a “madeira
mole, comum (pará-pará, virola, marupá, caroba, caxeta e outras)”, de baixa procura, o
que dificultou sua aquisição a partir das décadas de 1980 e 1990.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Ademais, haveria dificuldades burocráticas na compra de madeira, como multiplicidade
de compradores, deficiência na comunicação, falta de estoque dos fornecedores e
pagamento antecipado.
Dessa forma, o envio de adiantamento para as serralherias maiores (“parceiros”) e
representantes de compra seria necessário, com a venda efetiva intermediada pelos
parceiros com outras serrarias.
Tratou da forma de contabilização, alegando o seguinte:
Face ao descompasso entre os destinatários dos "Adiantamentos para Fornecedores"
(que repassava parte do numerário para outras serrarias) e os efetivos fornecedores de
madeira, a Recorrente passou a contabilizar os adiantamentos de maneira incorreta:
a) MANEIRA CORRETA (NÃO UTILIZADA):
Deveria registrar as remessas bancárias para os destinatários específicos (serrarias
"parceiras" e representantes de compra).
Quando recebesse madeira fornecida por outras serrarias, deveria deduzir o valor de
tais compras das contas de "Adiantamento a Fornecedores" das "parceiras"/representantes.
b) MANEIRA INCORRETA (UTILIZADA ATÉ 2006):
Ao invés de proceder como o acima exposto (dedução do valor das compras de outras
serrarias, da conta de Adiantamento da serraria "parceira"/representante que
intermediu o negócio), a Recorrente, à medida que recebia as cargas de madeira das
outras serrarias, passou a fazer a dedução do valor da compra diretamente dos
adiantamentos bancários que efetuados por ocasião do ingresso da matéria-prima.
Ainda explicou a abrangência das incorreções contábeis, afirmando não haver erro no
conjunto de contas dos fornecedores e haver “incorreções no texto dos lançamentos das
contas de Bancos (Bradesco e Banco do Brasil) e nas contas de adiantamento de
diversos fornecedores de madeira.”
Ademais, as contas de resultados e de patrimônio estariam corretas, bem assim os
registros de entradas de madeiras e de apuração do ICMS e IPI. Afirmou que os
registros incorretos estariam sendo sanados.
Em relação à Operação Isaías, alegou que não haveria registros incorretos em sua
escrituração quanto às compras de madeira do Amapá.
No próximo item, alegou preencher os requisitos e condições para se beneficiar do
crédito presumido de IPI, nos termos do art. 1o da Lei n. 9.363, de 1996, e esclarecendo
haver optado pela apuração alternativa.
Quanto às aquisições registradas, alegou o seguinte:
Nesse sentido, as notas fiscais juntadas por amostragem com os carimbos dos postos
de fiscalização, comprovante de pagamento e outros documentos relativos à aquisição
demonstram que, de fato, a Recorrente adquiriu diversos tipos de madeiras (Doc. 09),
bem como outros insumos necessários a realização da sua atividade social (Doc. 10),
inclusive, algumas consideradas pela Autoridade Administrativa na apuração do
"Crédito do IPI" (Doc. 10), cujo aproveitamento foi deferido e homologado pelas
autoridades fazendárias.
Na verdade, em relação ao Crédito Presumido do IPI a Fazenda nem chegou a
analisar os documentos apresentados pela Recorrente, porque sendo teria
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

homologado o credito comprovado pelas mesmas notas fiscais que a autoridade
administrativa considerou para homologar o "Credito de IPI" Recorrente.
Torna-se evidente que as aquisições realizadas pela Recorrente são legitimas, aliás,
sequer contestadas pelo Fisco, pois foram efetuadas a prego de mercado, conforme se
visualiza do quadro abaixo:
[...]
Eventuais aquisições em montantes um pouco superiores à pauta fiscal, como ocorreu
em algumas operações acima listadas não levam conclusão de que tenha havido
superfaturamento. Isso é mera conjuntura do mercado.
Aliás, a fiscalização apenas aventa uma suposta supervaloração das compras, mas em
nenhum momento apontou um só parâmetro ou fato concreto que pudesse levar à
conclusão e comprovação de superfaturamento.
Nesse trimestre a empresa vendeu 1.761.634,33 metros lineares de varetas de madeira
para moldura (corresponde a R$ 8.890.390,89 — Doc. 06) o que comprova a
necessidade de aquisição de uma grande quantidade de matéria-prima (madeira), não
havendo como serem reputadas de ilegítimas as aquisições por ela realizadas:
[...]
Consoante se pode extrair do quadro acima, a Recorrente não só adquiriu a madeira,
como esta ingressou no seu estoque, foi industrializada e revendida como varetas de
madeira para moldura tanto no mercado interno como no mercado externo.
Em relação ao inquérito policial, alegou que somente foi instaurado em 2006 que a
obrigação de verificar a idoneidade dos documentos fiscais dos fornecedores seria do
Fisco e não do contribuinte.
Além disso, haveria irregularidades contábeis apenas em relação aos pagamentos,
estando corretas as notas fiscais e os livros contábeis e fiscais em relação às aquisições.
Segundo a Interessada, “a Recorrente preencheu todos os requisitos para fazer jus ao
beneficio (art. 10 da Lei n° 9.363/1996): a) E empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais (Doc. 06 e 07); b) Adquiriu, no mercado interno, matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo (Doc. 08 e 09) e pagou por essas mercadorias o valor de mercado (Doc. 14);
c) Os registros dos Livros Fiscais (Livros de Entrada) permitem a apuração do Crédito
Presumido do IPI, corretamente, sem prejudicar o Fisco e nem beneficiar a Recorrente
(Doc. 12).”
Alegou haver agido de boa-fé a aplicar-se ao caso a conclusão a que chegou o 2o
Conselho de Contribuintes no RV n° 229.411 e o STJ no REsp n° 1.148.444/MG.
Argumentou que, no trimestre, os percentuais de madeira adquirida da empresa
Madecamp e B. A. Abreu foram de 4,85% e 5,20%, respectivamente. Apresentou tabela
com as aquisições dos diversos fornecedores.
Em relação à interpretação do art. 59 da Lei n° 9.069, de 1995, alegou que a perda do
benefício ocorreria “porque a prática de outros atos acarretam-lhe essa pena.”
Ainda tratou da ilegalidade do indeferimento dos pedidos de ressarcimento
fundamentado na ausência e controle de estoques, pelo fato de ser possível apurar por
outros meios e inexistir prejuízo ao erário, mencionando princípios constitucionais da
moralidade, vedação ao enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade e
citando acórdão do TRF da 4a Região sobre a matéria.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Com a manifestação, juntou os seguintes documentos (relação de e-fl.373):
Doc. 01. Instrumento de mandato.
Doc. 02. Cópia autenticada da identidade do subscritor da Manifestação.
Doc. 03. Cópia do Contrato Social da Recorrente e comprovante de inscrição e
situação cadastral perante à RFB.
Doc. 04. Cópia do Contrato Social da Recorrente vigente na época da apuração do
Crédito Presumido do IPI.
Doc. 05. Cópia das notas fiscais de venda que comprovam que a Recorrente era
exportadora.
Doc. 06. Cópia dos balancetes da época da apuração do Crédito Presumido do IPI da
Recorrente.
Doc. 07. Demonstrativo da apuração do Crédito Presumido do IPI do referido
Trimestre.
Doc. 08. Cópia das notas fiscais por amostragem de aquisição de madeiras com os
carimbos dos postos fiscais e planilha com a relação das notas fiscais que se pretende o
Crédito Presumido do IPI.
Doc. 09. Cópia das notas fiscais por amostragem de aquisição de outros insumos que
não madeira.
Doc. 10. Relação das Notas Fiscais que compreendem tanto o Crédito do IPI
(homologado) como o Crédito Presumido do IPI.
Doc. 11. Portaria da Secretaria da Fazenda Mato Grosso.
Doc. 12. Cópia do livro de entrada da Recorrente.
Doc. 13. Cópia do livro de inventário da Recorrente.
Doc. 14. Cópia da consulta
É o relatório.
O acórdão do qual foi extraído o relatório acima, negou provimento à
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO.
A prática de atos que configurem, em tese, crime contra a ordem tributária implica a
perda do incentivo do crédito presumido de IPI no respectivo ano-calendário,
independentemente de sentença judicial condenatória transitada em julgado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRAUDE. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
Em tese, constitui crime contra a ordem tributária o superfaturamento de aquisições de
madeira com o fim de majorar irregularmente a base de cálculo do crédito presumido de
IPI a ser compensado com débitos de outros tributos ou contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada da decisão acima mencionada, inconformada a
recorrente interpôs recurso voluntário, onde repisa os argumentos trazidos outrora na
manifestação de inconformidade.
Em petição de e-fls. 1001, de 02 de abril de 2019, a recorrente juntou ao processo
cópia de decisão proferida pela CSRF, a qual deveria ser aplicada à presente demanda.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta E.
Turma, razão pela qual passa a ser analisado.
I – Quebra de sigilo bancário sem autorização judicial
Para a recorrente, no decorrer do procedimento fiscalizatório, teria ocorrido a
quebra de seu sigilo bancário, sem autorização judicial, com fulcro no art. 6o da LC 105/2001,
dispositivo esse que estaria eivado de inconstitucionalidade.
Pois bem. A verificação de constitucionalidade do mencionado dispositivo,
encontra-se fora da alçada desse Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2, que versa o
seguinte:
Súmula CARF 02. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido, temos que ter em consideração que a atividade administrativa é
vinculada, devendo ao agente administrativo observância à lei, não podendo dela se afastar,
ainda que sob o argumento da inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto
70.235/72.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Desta forma, não se conhece das alegações de inconstitucionalidades, relacionada
às alegações de quebra do sigilo bancário.
Ressalta-se por derradeiro que referida matéria foi ventilada pela recorrente
somente em seu recurso voluntário, não havendo qualquer menção do assunto em as
manifestação de inconformidade, restando assim preclusas as alegações.
II – Do Mérito
Conforme se depreende do caderno processual, o pedido de
ressarcimento/compensação da recorrente, referente ao crédito presumido de IPI, restou
indeferido, tendo em vista o suposto cometimento de irregularidades e crimes previstos na lei no
8.137/90, fato esse que levaria à aplicação do art. 59 da Lei no 9.069/95.
Observemos a conclusão do despacho decisório que indeferiu o ressarcimento:
VIII - CONCLUSÃO
Ficou devidamente comprovado, pelas diversas irregularidades demonstradas no pre -
sente Termo de Verificação Fiscal, que o grupo Moldurarte cometeu ilícitos contábeis,
fiscais e tributários, ao longo do período analisado, que se constituíram, inclusive, em
crimes contra a ordem tributária, motivos mais do que suficientes para indeferir os
pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, no que tange Aqueles decorrentes de
crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS, conforme preconiza
o art. 59 da Lei no 9.069/95.
Ressalta-se que a discussão travada no presente processo restringiu-se na
existência ou não de cometimento irregularidades que poderiam ser capituladas como crimes
contra a ordem tributária, sem se ater na análise de existência ou não, registro ou não,
aproveitamento ou não, do crédito presumido pleiteado.
Objeto idêntico foi tratado anteriormente em processo em que a recorrente é parte,
que culminou com a decisão do acórdão 3402-002.735, de lavra da I. Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula, do qual peço vênia para extrair trechos que bem explicitam o
assunto, vejamos:
(...)
Depreende-se da leitura dos autos que, diante das irregularidades contábeis da
contribuinte que possibilitaram a supressão e redução dos tributos envolvidos nessas
transações, como também um acréscimo indevido no cálculo dos créditos presumidos, a
fiscalização entendeu que se caracterizava o crime contra a ordem tributária previsto no
art. 1o, II da Lei n° 8.137/90:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no
9.964, de 10.4.2000)
(...)
II fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
(...)
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Em decorrência desse fato, entendeu a autoridade fiscal que a contribuinte não fazia jus
aos Créditos Presumidos do IPI no período, em conformidade com o artigo 59 da Lei n°
9.069/95, o qual dispõe:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica
infratora a perda, no anocalendário correspondente, dos incentivos e benefícios de
redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Cabe primeiro indagar se a autoridade fiscal teria competência para verificar a "prática
de atos que configurem crimes contra a ordem tributária". Segundo entendo, obviamente
que não.
Como é consabido, a configuração de um crime somente se dá após o devido processo
legal na esfera judicial. Assim, apenas após a manifestação do Poder Judiciário,
mediante sentença penal condenatória, poderseá dizer que a prática de determinado ato
pela contribuinte configurou um crime contra a ordem tributária.
Em referência ao princípio da presunção de inocência, não é lícito que a autoridade
administrativa antecipese à manifestação judicial para declarar que a prática de
determinado ato configura um crime contra a ordem tributária.
Com efeito, quando o AuditorFiscal identificar fatos que, em tese, configurem crime
contra a ordem tributária, incumbe-lhe a formalização da Representação Fiscal para
Fins Penais, para a devida comunicação ao Ministério Público, que é o órgão
competente para verificar a existência de prova de materialidade e indícios de autoria de
crime suficientes para a deflagração da persecução penal.
Nesse sentido, dispõe o art. 1o do Decreto no 2.730/98:
Art 1o O AuditorFiscal do Tesouro Nacional formalizará representação fiscal, para os
fins do art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em autos separados e
protocolizada na mesma data da lavratura do auto de infração, sempre que, no curso
de ação fiscal de que resulte lavratura de auto de infração de exigência de crédito de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda ou decorrente de apreensão de bens sujeitos à pena de
perdimento, constatar fato que configure, em tese;
I crime contra a ordem tributária tipificado nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990;
II crime de contrabando ou descaminho.
[grifos da Relatora]
De forma que, ao AuditorFiscal, incumbe tão somente a comunicação ao Ministério
Público do fato que configura, em tese, um crime contra ordem tributária, para que,
sendo o caso, se instaure o correspondente processo penal para a verificação, pela
autoridade judicial, se efetivamente ocorreu o referido crime.
No sentido de que não cabe a aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95 quando ausente a
sentença penal condenatória à contribuinte pelo crime contra a ordem tributária, muito
bem se manifestou o Conselheiro Fernando Luiz da Gama Lobo D'Eça, em seu Voto, no
Acórdão no 340200.887 4° Câmara/2a Turma Ordinária, em sessão de julgamento de 28
de outubro de 2010:
(...)
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Inicialmente anoto que o fato invocado na motivação, tanto da r. decisão ora recorrida,
como do r. despacho decisório da DRJ (suposta "pratica, pelo interessado, nos anos de
2000, 2001, 2002 e 2003, de atos que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária, como consta no Relatório Fiscal das fls. 61/63 do procedimento fiscal"), por
não apurado em processo criminal regular não autoriza as respectivas conclusões
(perda do direito ao crédito), posto que somente autorizaria a perda do crédito, após de
sentença condenatória transitada em julgado, cuja noticia não consta dos autos.
De fato, inserido no "âmbito ou núcleo de proteção" dos direitos de defesa, a
Constituição tutela o principio constitucional da "nãoculpabilidade" (art. 5°, inc. LVII
da CF/88) que, no entendimento da Suprema Corte "consagra uma regra de tratamento
que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao
indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados
definitivamente por sentença do Poder Judiciário" sendo certo que essa "prerrogativa
jurídica da liberdade" por possuir "extração constitucional (CF, art. 5o, LXI e LXV)
não pode ser ofendida em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamadas
pela Constituição"( cf. Ac. da 2' Turma do STF no HC n° 80.719, em sessão de
26/06/01, REI. Mm. Celso de Mello, publ. in DJU de 28/09/01, pág. 37, EMENT
VOL0204501 pág. 143 e in RTJ vol. 180/262), não se expõe, nem deve submeterse, a
qualquer juízo de oportunidade ou de conveniência, muito menos a avaliações
discricionárias fundadas em razões de pragmatismo governamental" vez que "a relação
do Poder e de seus agentes, com a Constituição, há de ser, necessariamente, uma
relação de respeito" (cf. Ac. do STF Pleno, na ADInQO 2010DF, em sessão de
30/09/99, Rel. Min. Celso Mello, publ. In DJU de 12/04/02, pág. 51, e in RTJ vol.
181/73)
(...)
O Ilustre Conselheiro Relator sustenta também o seu Voto em decisão anterior do
Conselho de Contribuintes, proferida no Acórdão n° 20310.061, da 3° Câm. Do antigo
2° CC, Rel. Cons. Walter Ludvig, cujo voto se transcreve parcialmente abaixo:
(...)
Portanto, quanto aos fatos em tela e à pretensa aplicação das penas do art. 59 da Lei
n° 9.069/95, entendo que apenas as condutas que configurem crime, tal como o
ordenamento jurídico pátrio entende o que seja crime, podem dar ensejo perda dos
benefícios fiscais.. Não considero razoável pretender que o legislador tenha querido,
com a norma em exame, conceituar uma nova modalidade de crime: aquela a ser
utilizada apenas para efeitos .fiscais ou administrativos.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico determina a necessidade de que se
conjugue, à hipótese de incidência do mencionado art. 59 atos que configurem crime o
conceito do mesmo tal como entendido pelo legislador penal, pena de se ver criada
modalidade administrativa de crime, o que não pode ser aceito.
Assim, para que seja dada aplicação ao art. 59 da Lei n° 9.060/95, é necessário que os
atos cometidos pelo contribuinte sejam típicos (objetiva e subjetivamente) e
antijuridicos. Sem tais pressupostos, inexistem atos que configurem crime.
Desse modo, à vista de que a Lei n° 8137/90 não prevê a modalidade culposa dos tipos
que descreve, apenas aqueles atos que, além de serem objetivamente descritos na
norma penal, sejam informados pelo dolo do autor e, ainda, que não sejam acobertados
por nenhuma das hipóteses de exclusão da antijuridicidade previstas no art. 23 do CP,
podem dar ensejo aplicação das penalidades descritas na norma em exame. E, para
comprovação do elemento subjetivo do tipo, a norma processual penal prevê um longo
caminho a ser trilhado, de modo que fique aquele cabalmente demonstrado na
instrução, caso contrário será o denunciado absolvido por ausência de prova.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

Em arremate, não incumbe ao Poder Executivo, através da Administração Tributária,
considerar determinado fato como se crime fosse. Apenas a manifestação do poder
Judiciário através de sentença penal condenatória dará ensejo aplicação da
penalidades do artigo 59 da Lei n° 9069/95 A partir daí sim, poderá dar ensejo a
aplicação da aludida norma no que se refere a perda de benefícios fiscais.
Assim, a mencionada perda dos benefícios e incentivos constituise inequívoca
conseqüência de sentença penal, não cabendo à SRF, desprezando os dispositivos
constitucionais do devido processo legal, da universalidade da jurisdição
exclusivamente através do Poder Judiciário e da presunção de inocência criminal (CF,
art. 50, incisos XXXV, LIII, LIV, LV, LVII), impor ao contribuinte a pena típica de
condenação penal sem que a mesma se tenha verificado no caso.
(...)
Assim, diante da ausência de sentença penal condenatória à contribuinte por crime
contra a ordem tributária, entendo que é incabível a aplicação do art. 59 da Lei n°
9.069/95 ao presente caso concreto.
(...)
Adicionando ao que fora acima colacionado, ressalto que a matéria já foi objeto
de diversos processos, que foram discutidos e julgados pela CSRF, dos quais destaco os
seguintes:
Acórdão CSRF n.o 9303003.855: ASSUNTO: NORM AS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NATUREZA. INCENTIVO FISCAL. BENEFÍCIO
FISCAL.
O Crédito Presumido de IPI tem a natureza de incentivo fiscal à exportação pelo
ressarcimento das Contribuições Sociais incidentes na aquisição de matériasprimas,
produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de produtos
destinados ao mercado externo, mediante o benefício fiscal de redução do IPI apurado
pelo estabelecimento industrial produtorexportador.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS BENEFÍCIOS COM BASE NO ART.
59 DA LEI N° 9.069/95. INAPLICABILIDADE.
A aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95, no que tange à perda dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, não alcança o
crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por não ser este incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo.
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de exclusiva
competência do Poder Judiciário Recurso Especial do Contribuinte Provido
(...)
Acórdão CSRF n.o 9303001.603: RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI. PERDA DOS BENEFÍCIOS COM BASE NO ARTIGO 59 DA LEI N°
9.069/95. INAPLICABILIDADE.
A aplicação do artigo 59 da Lei n° 9.069/95, no que tange à perda dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, não alcança o
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por não ser este incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(...)
Acórdão CSRF n.o 9303003.495
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS BENEFÍCIOS COM BASE NO ART.
59 DA LEI N° 9.069/95. INAPLICABILIDADE.
A aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95, no que tange à perda dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, não alcança o
crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por não ser este incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo.
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de exclusiva
competência do Poder Judiciário Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Como se vê, ao contrário do que restou decidido no acórdão recorrido, possui o
crédito presumido de IPI requisitos próprios para aproveitamento, sendo eles elencados na Lei
n.o 9.363/96.
Entendo que tal premissa já seria suficiente para afastar a aplicação do ar. 59 da
Lei 9.069/95, isto porque os requisitos apresentados na Lei n.o 9.363/96, mais específicos,
prevaleceriam sobre as circunstâncias trazidas pelo art. 59 e, por tal razão deveriam ser
aplicados.
Esclarece-se ainda que é necessário consideram que o crédito presumido de IPI
não pode ser tido como “incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária”, conforme determina o art. 59 da Lei no 9.069/95, tratando-se de crédito, como a
própria denominação diz.
Destarte, considerando que a existência do crédito em si não foi tratada na decisão
recorrida e, afastada a hipótese de aplicação do art. 59 da Lei no 9.069/95, necessário se faz a
manifestação da DRJ sobre a matéria.
III - Conclusão
Assim, por todo o acima exposto, voto por conhecer em parte do recurso
voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para que a unidade preparadora
prossiga na análise do pedido de ressarcimento/compensação do crédito presumido de IPI.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901534/2006-96

José Renato Pereira de Deus

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital